Tribunal: TJES
Processo: 0006959-61.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006959-61.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS JOSE LOUZADA DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR:
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

3 – Não se tratando de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, não se permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0006959-61.2019.8.08.0021

EMB
GTE
:
CARLOS JOSÉ LOUZADA DOS SANTOS

EMBGD
O

BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES
EMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CARLOS JOSÉ LOUZADA DOS SANTOS

(id. 6134343) em face do acórdão (id. 5147393) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao apelo por ele manejado, a fim de “
declarar inválida a contratação do seguro (BB CRÉDITO PROTEGIDO), porquanto caracterizada a prática de venda casada, devendo o valor ser restituído na forma simples, com correção monetária desde o desembolso (súmula 43/STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405, CC), autorizada a compensação
”.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão no julgado, porquanto a alegação da abusividade dos juros não foi analisada com base na oferta feita pelo banco apelado ao consumidor (1,99% ao mês) e no índice aplicado pela instituição em outras operações da mesma espécie, no período da contratação.

Sustenta que o banco apelado deve arcar com a reparação dos danos materiais decorrentes da cobrança de juros superiores ao ofertado de 18/01/2019 a 24/04/2020.

E mais: devem ser consideradas como verdadeiras as provas da aludida oferta, pois, além de não impugnadas, a proposta foi implementada no decorrer da ação, devendo ser também declarado o reconhecimento do pedido.

Sustenta, por fim, restar configurado o dano moral.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do
s
recurso
s
.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integral e adequadamente examinadas as questões apresentadas. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ABUSIVIDADE JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO CONFIGURADA. SEGURO CRÉDITO PROTEGIDO. VENDA CASADA. VERIFICADA. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A questão trazida a julgamento evidencia uma relação de consumo, enquadrando-se a parte autora na figura de consumidor e a ré na figura de fornecedora de serviços de natureza financeira, nos moldes dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser a lide julgada consoante os princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor.

2. S
egundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto" (REsp. 1.061.530/RS).

3. No presente caso, conforme extrato da operação acostado aos autos (fl. 50), a taxa pactuada é de 3,81% (três vírgula oitenta e um por cento) ao mês e 56,62% (cinquenta e seis vírgula sessenta e dois por cento) ao ano, revelando-se dentro da média apurada pelo Banco Central do Brasil no momento da contratação, podendo concluir-se que a taxa praticada no contrato não foi abusiva e prejudicial ao consumidor.

4. Com relação ao contrato de seguro (BB crédito protegido) celebrado no bojo do contrato de empréstimo CDC Renovação nº 912290924, estipulado no valor de R$ 21.473,44 (vinte e um mil, quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos), vislumbro da transcrição do diálogo havido entre o apelante e o preposto do banco réu (fl. 17), que o seguro fora apresentado como condição para liberação do empréstimo dentro dos moldes ofertados, prática que configura venda casada, vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC, quedando-se inerte o banco réu quanto ao seu dever de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de forma a demonstrar que o consumidor fora inequivocamente informado acerca da liberdade de contratar.

5. Sobre o tema, o STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.639.320/SP, pacificou o entendimento de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada.

6.
Sobre o dano moral,
in casu
, não restou demonstrada ofensa aos direitos da personalidade do autor ou situação capaz de lhe causar vexame ou angústia, ainda que ocorridos dissabores pela constatada prática abusiva que, como cediço, não comporta em automático prejuízo moral ao consumidor.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Não se sustentam, pois, as alegadas omissões se, de detida análise dos autos e do ordenamento jurídico, fora possível constatar a legalidade dos juros contratados e a inexistência de dano moral indenizável.

Verifica-se, portanto, que não se trata de omissão, mas de inconformismo das partes com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- 1-

As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES)
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

De conseguinte,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.